Tribunal: TJBA
Processo: 8017668-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017668-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, FRANCISCO FABIO BATISTA

AGRAVADO: REINALDO LACERDA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO MARCOLINO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO CREDOR. HIPOTECA E INDICAÇÃO DO BEM À PENHORA. IRRENUNCIABILIDADE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural denominado Fazenda Olho D’Água e determinou a desconstituição da penhora incidente sobre o bem. A agravante sustentou a inexistência dos requisitos legais para configuração da pequena propriedade rural, alegou ausência de comprovação da exploração familiar e defendeu a renúncia à impenhorabilidade em razão da constituição de garantia hipotecária e da indicação do imóvel à penhora pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural para fins de incidência da proteção constitucional da impenhorabilidade; (ii) estabelecer se houve comprovação da exploração familiar do imóvel pelo executado; e (iii) determinar se a constituição de hipoteca e a indicação do bem à penhora afastam a garantia constitucional da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A gratuidade recursal deve ser deferida diante da comprovação documental da incapacidade financeira momentânea da cooperativa agravante, em liquidação extrajudicial e sem atividade comercial há mais de vinte anos.
A pequena propriedade rural é protegida pela garantia constitucional da impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e reproduzida no art. 833, VIII, do CPC.
O conceito de pequena propriedade rural observa o parâmetro previsto no art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/1993, correspondente ao imóvel com área de até quatro módulos fiscais.
O imóvel Fazenda Olho D’Água possui área total de cem hectares, equivalente a dois módulos fiscais do Município de Encruzilhada/BA, cujo módulo fiscal corresponde a cinquenta hectares, preenchendo o requisito objetivo da proteção legal.
A constrição parcial do imóvel não descaracteriza a impenhorabilidade, pois a garantia constitucional recai sobre a unidade produtiva familiar considerada em sua integralidade.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a aferição da impenhorabilidade considera a área total do imóvel rural, ainda que a penhora recaia apenas sobre fração da propriedade.
O executado comprovou o requisito subjetivo da exploração familiar ao afirmar que reside no imóvel e dele retira o sustento próprio e de sua família.
A ausência de impugnação específica da agravante quanto às alegações de exploração familiar torna incontroversos os fatos afirmados pelo executado e reforça a verossimilhança da alegação defensiva.
A exigência de prova documental exaustiva da exploração familiar é mitigada quando o credor, regularmente intimado, permanece inerte diante das alegações do devedor.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural possui natureza de direito fundamental indisponível e não pode ser afastada por manifestação de vontade das partes.
A constituição de garantia hipotecária e a indicação do imóvel à penhora não configuram renúncia válida à proteção constitucional da pequena propriedade rural familiar.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afirma a prevalência da proteção constitucional da pequena propriedade rural mesmo quando o imóvel é oferecido em garantia hipotecária.
A proteção da subsistência familiar, da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade rural prevalece sobre o interesse patrimonial do credor exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
A pequena propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais é impenhorável, ainda que a penhora recaia apenas sobre fração do imóvel.
O executado deve comprovar a exploração familiar da pequena propriedade rural para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.
A ausência de impugnação específica do credor quanto à exploração familiar do imóvel torna incontroversas as alegações do executado.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural constitui direito fundamental indisponível e não é afastada pela constituição de hipoteca ou pela indicação do bem à penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 373, 833, VIII, e 1.036 a 1.041; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, “a”; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.038.507, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020 (Tema 961); STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.348.012/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.12.2023; STJ, REsp nº 2.080.023/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 06.11.2024 (Tema 1234); STJ, AgInt no AREsp nº 2.564.437/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.177.643/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8017668-22.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CONQUISTA LTDA e como agravado REINALDO LACERDA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)